Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008469-69.2022.8.11.0000
PACIENTE: DAVID ANTHONY HAD, PABLO SOUZA MOREIRA
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, em benefício de David Anthony Had e Pablo Souza Moreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2022, cujas custódias foram convertidas em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004428-50.2022.8.11.0003.
Registra o impetrante que foi designada audiência de instrução para o dia 4 de maio próximo passado, contudo o Ministério Público insistiu na inquirição da vítima, razão pela qual foi designada a continuação da solenidade para o dia 6 de junho, situação que, no seu entender, configura “excesso de prazo por culpa exclusivamente Estatal, pois os celulares dos acusados estão apreendidos desde o dia 26 de fevereiro de 2022, e ainda não foi realizada a perícia, no mais a instrução não se encerrou por insistência da acusação na oitiva da vítima, que apesar de devidamente intimada, não compareceu na audiência”.
Assevera que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade dos pacientes, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Afirma que, caso condenados, os pacientes serão submetidos a regime mais brando que o fechado; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitose encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise dos pedidos formulados, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dos pacientes configura risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito patrimonial que lhes foi imputado, consistente no furto de grande parte da carga de soja, causando prejuízo de aproximadamente R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais).
E, no que tange a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, como se sabe, os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Porderradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito dos pacientes transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação e, considerando que foi alegado excesso de prazo, a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito ao propalado excesso de prazo para o término da instrução, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator